Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022515-34.2020.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000088-49.2020.8.11.0095, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando à Agravante:
a) adotar as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: condições precárias dos postes de distribuição de energia elétrica, ausência de manutenção periódica e preventiva da linha de distribuição, morosidade nos reparos em relação à quedas de energia, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nas Comunidades São Pedro, São Miguel e Santa Terezinha;
b) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, nos termos do artigo 2o da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medida cautelar contra ato do Poder Público, a análise do pedido liminar deveria ser precedida de prévia oitiva da pessoa jurídica.
Assevera que, presta serviços de acordo com as metas de qualidade e eficiência estabelecidas pelo Poder Concedente.
Argumenta que, nos últimos anos houve investimentos na região, constatando-se sensível melhora no serviço de fornecimento de energia local e na redução de oscilações verificadas por consumidores.
Afirma que, existindo normas específicas para a fixação de critérios de qualidade, eficiência e continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, descabe a imposição de obrigação genérica.
Alega que, os gráficos de metas de qualidade (duração/frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora), demonstram o cumprimento dos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Aduz que não se encontra presente o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Verbera que, não há falar em inversão do ônus da prova, incumbindo ao Autor, demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto à concessão da liminar contra ato de concessionária de serviço público, registre-se que, nos termos da Lei no 8.437/92, para a suspensão do cumprimento da tutela de urgência, incumbia à Agravante demonstrar o interesse público, a ilegitimidade, bem como a possibilidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas; o que não restou evidenciado.
Destarte, não há falar na necessidade de prévia oitiva da concessionaria de serviço público, para fins de concessão da liminar em sede de ação civil pública.
Passo então à análise do pedido de efeito suspensivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a relevância da fundamentação, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Extrai-se dos autos que, desde o ano de 2016, as Comunidades São Pedro, São Miguel e Santa Terezinha, localizadas na zona rural do Município de Paranaíta, enfrentam problemas quanto à continuidade na prestação do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual, fora instaurado Inquérito Civil.
Até o ano pretérito e a propositura da demanda no início do corrente ano, os representantes das comunidades informaram que não houve melhora no fornecimento de energia na região, e ainda, que a concessionária não atendeu à recomendação de manutenção periódica e preventiva da rede de distribuição; razão pela qual, ainda existem postes de madeira, em condições precárias, e por motivo de início do período de chuvas, estes fatalmente vêm a ruir, causando inclusive a morte de animais, retratando, assim, a insegurança que a negligência na prestação do serviço causa à comunidade.
Destarte, verifica-se que se encontra demonstrada a plausibilidade do direito pelo Autor, pois, constitui direito do consumidor, a prestação de serviço essencial de forma adequada, contínua, eficiente e segura.
De mesmo modo, evidencia-se o risco de dano, pois, na região existem produtores de leite, que conforme narrado na exordial, já permaneceram por período de vinte e duas horas sem energia elétrica, o que implica, além do transtorno e aborrecimento, em perda da produção e prejuízo financeiro.
Quanto à inversão do ônus da prova, é certo que, constitui direito do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, especialmente diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência dos moradores das comunidades situadas no Município de Paranaíta/MT.
Assim, em princípio, compete à concessionária de serviço público, demonstrar que atende às normas estabelecidas pelo Poder Concedente, o que somente poderá ser demonstrado após a manifestação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que detém as informações técnicas acerca do cumprimento às normativas de regulação do setor.
Por fim, quanto à multa diária fixada, verifica-se, por ora, e nesta fase processual, que esta deve permanecer incólume, especialmente diante do fato que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o Juiz pode, até mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou exclui-la, caso verifique que esta se tornou excessiva. Assim, as astreintes, nos termos em que fixadas, se prestam a compelir o Agravante ao cumprimento da obrigação.
Posto isso, não demonstrada a relevância da fundamentação vertida pelo Recorrente, a justificar a concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, Ministério Público Estadual, para querendo apresentar contrarrazões, procedendo a Secretaria, a retificação da autuação, uma vez que figura como Recorrido, o Estado de Mato Grosso.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator